Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-30.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008489-30.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (JUIZO RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR –

LEI COMPLEMENTAR 4.300/2017 – INCONSTITUCIONALIDADE – GRATIFICAÇÃO NATALINA – DIFERENÇA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL ART. 7o, VIII – CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR
– SENTENÇA RATIFICADA.

1. A gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração integral do servidor, ou seja, sobre a soma do vencimento básico com as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, conforme dispositivo insculpido no artigo 7o, inciso VIII, da Constituição Federal, razão pela qual, a Lei Complementar Municipal n.o 4.300/2017 que vinculou a base de cálculo da gratificação natalina de seus servidores na forma de subsídio não deve prevalecer, pois flagrante a inconstitucionalidade material.

2. O art. 7o, VIII, da Constituição Federal, que se aplica aos servidores públicos em razão da previsão específica no art. 39, § 3o, determina que o décimo terceiro seja calculado com base na remuneração integral do servidor.

3. A base de cálculo para o 13o salário é a remuneração integral, assim entendido o vencimento mais as vantagens permanentes instituídas por lei.

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos
da
“Ação Civil Pública com Pedido de Medida Liminar”
, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Sindicato, condenando
o município ao pagamento da diferença salarial inerente à gratificação natalina dos servidores públicos municipal, no período de vigência da lei declarada inconstitucional, bem como
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. – Id. 118507668.

A
s partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, manifestando pelo
pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos
da
“Ação Civil Pública com Pedido de Medida Liminar”
, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Sindicato, condenando
o município ao pagamento da diferença salarial inerente à gratificação natalina dos servidores públicos municipal.

Ressai dos autos, que o Município de Várzea Grande publicou a Lei Complementar 4.300/2017, que altera o método de cálculo da gratificação natalina, não mais considerando a remuneração integral, mas o subsídio dos servidores, ferindo, assim, a segurança jurídica garantida na Constituição Federal.

Nesse sentido, verifica-se que a recente alteração é inconstitucional por violar o disposto nos arts. 7o, VIII e 39, §3o, da Carta Magna, pugnando que o requerido seja compelido a efetuar o cálculo e o respectivo pagamento do 13o salário com base na remuneração integral dos servidores, englobando, assim, todas as verbas de natureza salarial.

Pois bem. No que se refere à inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 4.300/2017, decidiu este Sodalício,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 4.300/2017, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR OFENSA AO ARTIGO 7o, INCISO VIII E ARTIGO 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO INTEGRAL OU VALOR DA APOSENTADORIA – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS – DIREITOS SOCIAIS – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 4.300/17 – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados” (STF. RE 650898-RS – Repercussão Geral – Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 1o.02.2017).
A gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração integral do servidor, ou seja, sobre a soma do vencimento básico com as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, conforme dispositivo insculpido no artigo 7o, inciso VIII, da Constituição Federal, razão pela qual, a Lei Complementar Municipal n. 4.300/17 – que vinculou a base de cálculo da gratificação natalina de seus servidores na forma de subsídio – não deve prevalecer, pois flagrante a inconstitucionalidade material.
(N.U 1009727-56.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019). Negritei

Portanto, nenhuma dúvida resta de que a Lei n.o 4.300/2017 feriu a Carta Magna, ao suprimir da gratificação natalina e algumas verbas salariais não incluídas no subsídio, reduzindo, dessa forma, o valor do benefício do servidor.

Assim, tendo em vista que a Lei Complementar n.o 4.300/2017 feriu o art. 7o, VIII e 39, § 3o, da Constituição Federal ao modificar a base de cálculo do décimo terceiro salário de seus servidores para incidir apenas sobre o subsídio, devendo ser afastada a sua incidência.

Conforme fundamentado da sentença, é evidente que a supracitada
ação direta de inconstitucionalidade
apenas reconheceu a inconstitucionalidade da Lei mencionada. Logo, é necessário determinar se há alguma diferença no pagamento que deve ser feito aos servidores públicos municipais em relação aos valores que deveriam ter sido pagos.

Portanto, uma vez declarada a inconstitucionalidade da lei no 4.300/17, é justificado o pedido de pagamento das diferenças na gratificação natalina dos servidores públicos municipais que tenham sido pagos a menos durante o período de vigência da lei inconstitucional, na forma como sentenciou o juízo
“a quo”
.

Desse modo, na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a sentença reexaminada deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023